Tribunal: STF
Processo: RE 1567135
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRARIEDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 660/RG. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE VENCIMENTOS. RECALCITRÂNCIA ESTATAL NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAS VENCIDAS E MULTAS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA DO ESTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CF/1988. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que não conheceu do recurso extraordinário ante: (i) a não configuração da repercussão geral da discussão relativa à transgressão aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal; (ii) a impropriedade, na via extraordinária, de reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais.



    2. A parte agravante alega insubsistentes os óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. São duas questões em discussão: (i) verificar se está configurada, no acórdão de origem, a violação dos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988; e (ii) saber se é viável o recurso excepcional quando necessário revolvimento de fatos e provas e interpretação do § 1º do art. 13 da Lei n. 12.153/2009 em contexto a envolver a possibilidade de sequestro de verba da Fazenda Pública para, diante da recalcitrância do Estado no cumprimento da obrigação de fazer consistente na revisão dos vencimentos de servidora pública estadual, quitação das parcelas vencidas e das multas até o limite da requisição de pequeno valor.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, no julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema 660/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da questão atinente à inobservância do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em tais casos, ofensa meramente reflexa à CF/1988.



    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.